Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-86.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006946-86.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYLA KAROLINE LOPES CARVALHO - CPF: 046.991.111-57 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE THAYLA KAROLINE LOPES CARVALHO (APELANTE), LEODETE DE PINHO CARVALHO - CPF: 007.970.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -

NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM OFERECER SALA EXTRA À ALUNA PARA CURSAR DISCIPLINA EM QUE REPROVARA - DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO - DISCENTE QUE NÃO TERIA EFETUADO A MATRÍCULA NO PRAZO FIXADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, tal fato não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt no Resp 1.717.781/RO).

À vista da estabilização da lide prevista no inciso II do artigo 329 do CPC descabe admitir-se, após a angularização do feito e oferta de contestação, a discussão extemporânea de questões a serem dirimidas em ação civil pública ajuizada pelo ministério público, mas que não compunham os pedidos e/ou a causa de pedir originais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Espólio de

Thayla Karoline Lopes de Carvalho, representado por seu inventariante Leodete de Pinho Carvalho,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos postos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, promovida em face da
UNIC Educacional Ltda. – Rondonópolis.

Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo em razão da concessão da justiça gratuita.

Para tal desiderato sustenta a apelante que interpôs a presente ação pleiteando quebra de suposto pré-requisito imposto arbitrariamente pela apelada para alguns alunos e de outros não, em face das matérias de “Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD)” e “Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP)”, para o regular curso de Odontologia da Apelante.

Requer o pagamento de indenização por danos morais, em face da insuficiência de informação ao consumidor, com alteração unilateral da grade curricular, não tendo possibilitado que a apelante cursasse algumas matérias, sob alegação de que teria reprovado na matéria de “OM”, com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, para confirmar
in totum
a sentença bem como a condenação em honorários sucumbenciais. (Id. 65808051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, objetivando quebra de suposto pré -requisito imposto arbitrariamente pela Apelada para alguns alunos e de outros não, em face das matérias de “Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística (OPCOD)” e “Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia (OPCDP)”, para o regular curso de Odontologia da Apelante.

Requereu, ainda a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais em razão da má prestação dos serviços.

A Magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e n
esse particular, vale transcrever o trecho da sentença em que analisou as provas dos autos no tocante as provas produzidas nos autos, vejamos,
in verbis
:

[...]
A situação de reprovação da falecida autora na disciplina denominada pré requisito (Odontologia Morfofuncional) para o curso de demais disciplinas do curso de Odontologia (“Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística” e “Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Periodontia”); e a oferta de sala especial, pela requerida, para que os alunos reprovados pudessem cursar a disciplina - Odontologia Morfofuncional.

Tal assertiva foi inclusive confirmada pela própria falecida, já na petição inicial, quando ela mesma informou que inclusive estava frequentando as aulas desta sala especial.

No mais, não existe nos autos prova cabal que possa sustentar as afirmações da requerente: de que a requerida negou-se a permitir que a mesma se matriculasse e cursasse a disciplina ofertada em sala especial. De outra banda, também não restaram comprovados os aventados prejuízos morais que a autora alegou ter suportado, que sequer foram elucidativamente descritos na exordial.

Ante tal, não tendo a requerente sequer comprovado que solicitou a disponibilidade da disciplina ‘Odontologia Morfofuncional’ para curso em modalidade especial; e não sendo possível cursar as disciplinas que delas dependiam (‘Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística’ e ‘Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Periodontia’), inexiste qualquer ilegalidade na atitude da requerida, que agiu amparada por prévia organização de grade curricular própria, sobre a qual não se permite a ingerência do Poder Judiciário [...]”
(destaquei)

A autora narra que estava cursando o 3o semestre do Curso de Odontologia oferecido pela apelada e reprovou da matéria de Odontologia Morfofuncional (OM) no 2o semestre de 2017 e p
or isso não pôde se matricular para a disciplina de Odontologia Pré-Clínica em Oclusão e Dentística e Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periodontia já que aquela é pré-requisito cursar estas matérias.

Argui que pagava a mensalidade integral, como se estivesse cursando todas as matérias, mas estava impedida de frequentar essas mencionadas aulas. Obteve liminarmente a respectiva autorização.

No que diz respeito à aplicação do CDC, mesmo com a inversão do ônus da prova era indispensável que a autora comprovasse, ao menos superficialmente, a existência de ato ilício, dano e vínculo causal entre o abalo e alguma ação ou omissão/negligência da apelada, o não fez, já que a recusa ocorreu apenas porque ela não foi aprovada em matéria pré-requisito, ou seja, faltava-lhe conhecimento necessário para receber as informações que seriam transmitidas em Odontologia Pré-Clínica em Dentística e Periondotia. Assim, a apelada agiu em regular exercício de direito. Aliás, cumpriu o seu dever, já que seria temerário deixar aluno inapto seguir aprendizado em disciplina mais avançada.

Nesse conflito de argumentos, a narrativa da Instituição de Ensino - no sentido de que foi ofertada sala especial para a disciplina de Odontologia Morfofuncional, todavia a discente não se matriculou no tempo e modo devidos, “quedou-se inerte”, revela-se verossímil. Ademais, exigir prova negativa esvaziaria o direito de defesa da Instituição de Ensino.

Confira-se a orientação da Min. Maria Isabel Galloti no AgRg no REsp 1293832/PR – “ Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu.”

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE -

RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSPARCIALMENTE PROVIDO. Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu." (AgRg no REsp 1293832/PR).”
(RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julgado 31/01/2018, publicado DJe 06/02/2018) (destaquei)

Ademais, importante registrar que o ajuizamento da Ação Civil Pública n.o 1002699-57.2020.8.11.0003 pela 1a Promotoria de Justiça Cível do Município de Rondonópolis apresentada pela apelante em fase recursal, em que se discute a cobrança integral de mensalidades do curso de Odontologia, mesmo que os acadêmicos não tivessem cursado todas as disciplinas, dentre outras causas, é despicienda para a solução desta demanda.

Dessa forma, pelo cotejo analítico, a solução deve ser a mesma adotada por este Tribunal de Justiça em caso semelhante,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGADA NEGATIVA DA IES EM OFERECER SALA EXTRA À ALUNA PARA CURSAR DISCIPLINA EM QUE REPROVARA -

DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO - DISCENTE QUE NÃO TERIA EFETUADO A MATRÍCULA NO PRAZO FIXADO - NATUREZA DA RELAÇÃO QUE NÃO ISENTA A AUTORA DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, tal fato não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt no Resp 1.717.781/RO). Rechaçada pela Instituição de Ensino Superior a arguição de que se negou a ofertar à discente a possibilidade de cursar, em sala extra especial, a disciplina na qual foi reprovada, incumbia à aluna demonstrar minimamente a alegada negativa da instituição de ensino, o que não ocorreu nos autos.

Sentença mantida
.” (N.U 1009586-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGADA NEGATIVA DA IES EM OFERECER SALA EXTRA À ALUNA PARA CURSAR DISCIPLINA EM QUE REPROVADA EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO - DISCENTE QUE NÃO TERIA EFETUADO A MATRÍCULA NO PRAZO FIXADO - NATUREZA DA RELAÇÃO QUE NÃO ISENTA A AUTORA DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO - INOBSERVÂNCIA -
COBRANÇA E PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE MENSALIDADE VENCIDA EM FERIADO LOCAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.1o DA LEI N. 7.089/83 - DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Desembargadora Marilsen Andrade Addario, nos autos de Recurso de Apelação n. 1001876-20.2019.8.11.003, julgado em sessão plenária de 26/08/2020) (destaquei)

Mesmo quando inverte-se o ônus da prova, cabe a autora demonstrar, ainda que de forma superficial, o fato constitutivo do seu direito.

Desse modo, não se verifica, no caso, nenhuma falha na prestação de serviço passível de reparação.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva da regra prevista no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020